Tribunal: CARF
Processo: 11330.000732/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000732/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser
aferida relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
EMPRESA COM TRABALHADORES EXPOSTOS A CONDIÇÕES
ESPECIAIS DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
As empresas que mantêm trabalhadores expostos a condições especiais de
trabalho devem se sujeitar ao pagamento da contribuição para financiamento
da aposentadoria especial, sobretudo quando a documentação apresentada pela
própria contribuinte indica a execução de atividade insalubre para as quais a
presença do agente nocivo não pode ser atenuada mediante a utilização de EPI.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
Não é papel da perícia produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.
Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de diversas fontes, cabe ao
contribuinte produzir todas as provas possíveis para justificar suas alegações,
servindo a perícia como um instrumento para atestar a veracidade destas
provas ou para a obtenção de esclarecimentos, e não como um instrumento de
produção de prova em si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para afastar, em razão da decadência, a solidariedade em relação
aos débitos lançados até a competência 11/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000732/2007-69
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se dos Recursos Voluntários de fls. 522/532, 544/558 e 571/582,
interpostos contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 459/473, a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições adicionais destinadas ao financiamento
da aposentadoria especial SAT, conforme descrito na NFLD no 37.040.288-0 de fls. 03/51,
lavrada em 14/11/2006, referente ao período de 04/1999 a 03/2006, com ciência da
RECORRENTE em 23/11/2006, conforme AR de fl. 244 e aos sujeitos passivos solidários,
constantes nos ofícios enviados, às fls. 310/333, com ciência em 07/12/2007, mediante AR’s de
fls. 334/340.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 75.459,40.
De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito (fls.
87/91), o presente lançamento se refere às contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social, relativas ao adicional de 6% para financiamento da aposentadoria especial SAT/RAT,
nos termos do art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91, por exposição a riscos ambientais que
permitem a concessão de aposentadoria especial após vinte e cinco anos de contribuição.
A alíquota adicional incide sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados que ocupam o cargo de PINTOR (pintor que usa pistola – tabela de fls.
92/105), visto que os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (fls.
107/121) apresentados indicam que os mesmos estão expostos a agentes nocivos, como
devidamente especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
Constituem FATOS GERADORES do crédito previdenciário as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que ocupam o cargo de PINTOR
(pintor que usa pistola), que, conforme Laudos Técnicos de Condições Ambientais de
Trabalho- LTCAT apresentados, estão expostos a agentes nocivos, sendo reconhecida a
necessidade de aposentaria especial em tais documentos, uma vez que TAIS AGENTES
NOCIVOS NAO SAO ELIMINADOS PELOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
As remunerações que serviram de base de cálculo foram extraídas dos recibos de
pagamento e dos arquivos magnéticos - MANAD (em conformidade com o Manual de
Arquivos Digitais instituído pela Portaria MPS/SRP n° 058, de 28 de janeiro de 2005)
fornecidos pelo sujeito passivo durante a ação fiscal.
(destaques no original)
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

Além do mais, a auditoria fiscal, após análise das informações contábeis do
contribuinte, do seu Balanço Patrimonial de 2005, e de suas declarações de imposto de renda,
verificou que essa detém o controle sobre a empresa abaixo descrita, caracterizando-se formação
de grupo econômico:
 JAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ
01.149.435/0001-65 (56% das cotas) - a partir de 17/04/1996.
Destarte, também verificou que a JAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, detém o controle sobre as empresas abaixo descritas:
 MIRIAM MINAS - RIO AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S/A - CNPJ
33.050.816/0001-89 - (94% do controle) - a partir de 26/06/1996
 TREVO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
– CNPJ 31.92~0.325/0001-16 - (50% do controle) - 05/02/1997
 VIAÇAO PONTE COBERTA LTDA - CNPJ 29.655.537/0001-71 - (50%
do controle) - 12/12/2000
 TECHNOPLANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ
01.149.435/0001-65 - (51% do controle) - 11/03/2002
 EXPRESSO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA - CNPJ
30.774.038/0001-82 - (50% do controle) - 12/12/2000
 A empresa EXPRESSO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA, por sua
vez, detém 99,99% da empresa GARDEL TURISMO LTDA - CNPJ
28.726.669/0001-84.
Assim, após diversas diligências fiscais nas empresas do grupo, constatou-se que
a Empresa de Transportes Flores Ltda controla todas as empresas acima relacionadas, motivo
pelo qual essas compõem parte do polo passivo do presente processo, como responsáveis
solidários.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 248/271, em 08/12/2006 e
aditamento à impugnação, às fls. 286/288, em 08/03/2007. Ante a clareza e precisão didática do
resumo da Impugnação e peça aditiva elaboradas pela DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4.1. Operou-se a decadência qüinqüenal prevista no CTN, haja vista a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8212/91;
4.2. É ilegal o arrolamento dos co-responsáveis da empresa, pois não foi constatada a
infringência ao artigo 135 do CTN;
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

4.3. São inverídicas as afirmações da fiscalização de que os agentes nocivos, no caso
deste lançamento, não são eliminados pelos equipamentos de proteção. Afirma possuir
um Laudo Técnico - LTCAT em que se afirma que os equipamentos de proteção
neutralizam os efeitos da exposição aos agentes nocivos.
4.4. Afirma possuir medições do agente nocivo de todos os locais de trabalho, nos
termos dos anexos 1 e 11 da NR-15, e que os agentes nocivos estão neutralizados pelo
uso de EPI, e dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15, bem como pelo
Anexo IV do Decreto 3048/99.
4.5. Reproduz declaração do Engenheiro de Segurança do Trabalho, onde se afirma que
a fiscalização utilizou para embasar o lançamento o decreto 2.172/1997, que foi
revogado pelo decreto 3.048/1999. De acordo com o Anexo IV deste último ato legal, a
caracterização do risco inerente à atividade deixou de se feita pela simples presença do
agente nocivo, para ser considerada apenas nos casos em que se ultrapasse o limite de
tolerância, nos termos do anexo 11 da NR 15. Reproduz excertos das instruções
Normativas 57/2001 e 11/2006, e atesta que a Notificada não apresenta nenhum grau de
risco que ultrapasse o limite de tolerância e que seja neutralizado pela adoção de
medidas de controle.
4.6. Alega excesso de exação por parte do fisco, pois se estaria exigindo tributo que se
sabe indevido, lesando assim direitos fundamentais da Impugnante, não se podendo
falar em violação da obrigação tributária sem que seja apreciado o lançamento e dado à
empresa direito de defesa.
4.7. Pleiteia a aplicação do artigo 112 do CTN.
4.8. Requer a nulidade do lançamento, a realização de perícia e a posterior juntada de
documentos, e seja comprovada a ilegitimidade da autuação.
5. Às fls. 271/273 a Impugnante apresenta aditamento à defesa, alegando a
incompetência do lançamento em questão haja vista que foi proferida decisão judicial
em um processo trabalhista, onde o Exmo. Juiz reconheceu a inexistência de condições
insalubres para em relação ao demandante. Reafirma a utilização de decreto revogado
como fundamentação do lançamento, estando o mesmo, portanto, sem fundamento
legal. Requer a realização de perícia técnica com amparo no inciso IV do artigo 9° da
Portaria MPS 520/2004. Requer novamente a improcedência do lançamento.

Da intimação dos sujeitos passivos solidários
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ do Rio de Janeiro I/RJ,
às fls. 305/306, com base no Art. 30, IX, da Lei 8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art.
44, §4°, da OI SRP 11/2005, entendeu pela necessidade de cientificar todas as empresas
integrantes do grupo econômico, ora sujeitos passivos, com abertura do prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de defesa, a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da referida
ciência.
Devidamente intimados, em 07/12/2007, com ofícios encaminhados às fls.
310/333 e AR’s às fls. 334/340, os sujeitos passivos solidários apresentaram suas defesas
reiterando os argumentos da impugnação apresentada pela contribuinte, bem como afirmando a
independência financeira das empresas e a impossibilidade de se caracterizar a subordinação à
TRANSPORTES FLORES LTDA, na seguinte ordem:
 IMPUG. JAL – 343/346
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

 IMPUG. GARDEL – 361/364
 IMPUG. TECHNOPLANN – 378/381
 IMPUG.TREVO – 391/394
 IMPUG. VIAÇÃO – 408/411
 IMPUG. EXPRESSO N. S. da GLÓRIA LTDA 425/428
 IMPUG. MIRIAM MINAS – 442/445

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 459/473):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/03/2006
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA. EXPOSIÇÃO A RISCOS
AMBIENTAIS. ADICIONAL DE SAT/RAT. DEMONSTRAÇOES AMBIENTAIS.
É devida contribuição a título de adicional ao SAT/RAT, para O financiamento dos
benefícios concedidos em razão da exposição permanente do trabalhador a agente
nocivo decorrente de riscos ambientais, a ser pago pelas empresas que possuem
segurados em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
COMPETÊNCIA DO INSS.
A fiscalização do INSS é competente para verificar o gerenciamento do ambiente de
trabalho, no tocante ao controle dos riscos ambientais.
PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando desatendidos os requisitos legais para sua
concessão.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências até 10/2001 (inclusive), em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 150, §4o, do CTN, e a ciência do
contribuinte do lançamento, que ocorreu em 23/11/2006.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/10/2008,
conforme AR de fl. 507 e os sujeitos passivos solidários foram intimados em 30/10/2008 e
31/10/2008 (fls. 503/510). Todos apresentaram os recursos voluntários em 27/11/2008, da
seguinte forma:
 R.V. TRANSPORTES FLORES LTDA – 522/532
 R.V. JAL – 544/558
 R.V. 1) Viação Ponte Coberta Ltda, 2) Trevo Distribuidora de Veículos,
Peças e Serviço Ltda, 3) Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda, 4)
Technoplan Corretora de Seguros Ltda, 5) Miriam Minas Rio Automóveis
e Máquinas S/A, 6) Gardel Turismo Ltda, devidamente qualificadas
anteriormente, por seu administrador social Sérgio Luiz dos Reis Lavouras
– 571/582
Preliminarmente, a RECORRENTE TRANSPORTES FLORES LTDA reitera os
argumentos acerca da decadência, alegando que as empresas solidárias tiveram ciência do
lançamento direto em 10/12/2007, havendo de ser extinto pela decadência o período de 04/1999
a 09/12/2002.
Da mesma forma, reitera a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e vício,
tendo em vista alegar que a decisão de primeira instância não apreciou as provas técnicas
trazidas em fase impugnatória, baseando-se em meras alegações para não enfrentar a prova
técnica documental.
Assim, alega que o julgador não pode enquadrar a autuada como devedora do
adicional sobre agente nocivo, se nem sequer tenha feito qualquer medição e ou verificação do
ambiente de trabalho dos pintores, momento em que aponta tabela (supostamente constantes em
laudos periciais) para demonstrar o resultado das medições de chumbo presentes nos pigmentos
das tintas usadas na pintura dos ônibus.
No mérito, torna a tentar demonstrar que utiliza equipamentos de proteção
individual adequados, que neutraliza os efeitos nocivos que estariam expostos seus funcionários,
de maneira que a exposição ao agente físico ficasse a menor que tolerância admitida em lei.
Por fim, requer o julgamento procedente quanto aos seus argumentos acima
sintetizados, a determinação de perícia para confrontar o laudo técnico acostado aos autos e a
improcedência da exigência fiscal.
Quanto aos recursos voluntários apresentados pelos sujeitos passivos solidários,
esses reiteram por completo o recurso da RECORRENTE TRANSPORTES FLORES LTDA,
ora acima sintetizado.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais,
razões por que deles conheço.

Da matéria não impugnada. Solidariedade
De início, importante salientar que não houve nas peças recursais da
RECORRENTE e das solidárias, insurgência a respeito da imputação da responsabilidade
solidária em razão da caracterização de grupo econômico. Esta foi matéria levantada em fase
impugnatória, mas não trazida em recurso voluntário.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de alegações e documentos deve
ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo
Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Dessa forma, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na sua peça de impugnação ou na sua peça recursal.

PRELIMINAR
Decadência
Apesar da DRJ já ter reconhecido a decadência de parte dos créditos objetos do
presente lançamento (até a competência 10/2001), a RECORRENTE e as solidárias defendem a
ocorrência da decadência também das competências até 12/2002, visto que as empresas
solidárias somente tiveram ciência do lançamento em 10/12/2007.
Entendo com parcial razão as RECORRENTES.
Pois bem, verifica-se que houve informação fiscal, em 28/11/2006, à fl. 243,
informando que não há obrigatoriedade por parte dos AFPS de notificar os demais devedores
solidários no momento da finalização da presente ação fiscal, devendo esses serem cientificados
por meio de correspondência a ser enviada pela UARP ou pelo Serviço ou Seção de Orientação
da Recuperação de Créditos.
Ato contínuo, vê-se que, ao verificar a não intimação dos sujeitos passivos
solidários, a DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, às fls. 305/306, com base no Art. 44, §4°, da OI SRP
11/2005, entendeu pela necessidade de cientificar todas as empresas integrantes do grupo
econômico, as quais tiveram ciência do lançamento direto apenas em dez/2007 (fls. 334/340).
No entanto, entendo que o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou
seja, em relação a cada um dos coobrigados, aperfeiçoando-se o lançamento com a respectiva
ciência acerca da constituição do crédito tributário em seu desfavor, como também preceitua
jurisprudência do CSRF abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
(...)
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
(Acórdão no 9202-009.411; sessão de 23/03/2021; Relator João Victor Ribeiro
Aldinucci)
Importante trazer as razões proferidas pelo Ilustre Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci no voto acima:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

No entanto, e como se pode imaginar, a extensão da relação jurídico-tributária a uma
determinada pessoa requer a ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei,
ou seja, a concretização de todas as circunstâncias legais atinentes ao fato gerador, bem
como as circunstâncias fáticas ou legais relativas à solidariedade. Dito de outra forma, a
solidariedade pressupõe a regra matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade,
cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos (contribuintes e solidários).
(...)
Ainda que o crédito tributário, na solidariedade, tenha a marca da unicidade, o que aqui
não se questiona, é evidente e inegável que o polo passivo da obrigação tem mais de um
titular, cada qual a ser devidamente notificado, nos termos do art. 142 do CTN e do art.
9o do Decreto 70235/72. A par de inexistir regra expressa no art. 125 do Código sobre a
possibilidade de constituição do crédito em um só dos solidários e término da
decadência com tal ato, não é razoável, por exemplo, que o devedor solidário pessoa
física tenha realmente sofrido os efeitos do lançamento em 5/3/8, quando somente a
COLINA VERDE CAFÉ LTDA e demais pessoas jurídicas foram realmente
notificadas.
Também não entendo, nessa linha de raciocínio, que teria inexistido a constituição do
crédito tributário em face dos sujeitos passivos já notificados. É inquestionável, a meu
ver, que houve a prévia constituição do crédito contra a contribuinte e os solidários já
autuados, ainda que alguns solidários pessoas físicas não tenham sido regularmente
notificados do lançamento. Desta forma, sendo igualmente inquestionável que, na
solidariedade, a totalidade do crédito pode ser exigida de qualquer contribuinte, entendo
equivocada a tese adotada pelo acórdão recorrido.
Diante do que foi exposto, a decadência deve ser mensurada separadamente, para cada
contribuinte notificado ou autuado. Esse mesmo posicionamento foi adotado por esta
Turma, em julgamento unânime, realizado em junho de 2019:
Número do processo: 14135.000525/2008-90
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
PRINCIPAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo
de devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um
deles em separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
(grifo nosso)
Numero da decisão: 9202-007.948
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Patrícia da Silva,
Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Denny Medeiros da Silveira
(suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também bastante elucidativas as explanações apresentadas pelo Conselheiro
Cleberson Alex Friess no seguinte trecho do voto vencedor proferido no acórdão no 2401-
005.325, de 07/03/2018, o qual utilizo como razões de decidir:
Por intermédio do art. 125, o CTN regula alguns dos efeitos tributários da solidariedade
a favor ou contra os devedores. Em todos as hipóteses enumeradas, há vinculação com a
existência de um crédito tributário, através do pagamento, concessão de isenção ou
remissão e da prescrição da cobrança. Em vista disso, não é possível inferir, por
analogia ao art. 125 do CTN, que a decadência reconhecida em face de um dos
solidários aproveita aos demais.
De mais a mais, também não é verdade que o lançamento somente se aperfeiçoa com a
ciência do último responsável.
Com respeito à tomadora de serviços, ora recorrente, a ciência válida do lançamento
deu-se antes do termo final do prazo decadencial. Trata-se de um ato perfeito e acabado,
nos termos da legislação processual, que não está sujeito à condição do que ocorre ou
ocorrerá com relação aos demais coobrigados. O lançamento efetuado contra a
tomadora, devidamente cientificado ao sujeito passivo, constituiu o crédito tributário em
seu nome e declarou a existência da obrigação tributária.
Já no que concerne à prestadora de serviços, o ato de lançamento, com referência a esse
sujeito passivo, não se aperfeiçoou no tempo ofertado pela lei tributária, porque
realizado posteriormente ao termo final do prazo decadencial. Caso a ciência do
lançamento tivesse acontecido antes de ultrapassado o lapso decadencial, o mesmo
crédito tributário, derivado da mesma obrigação tributária, seria exigido do prestador e
do tomador.
De maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como da obrigação
tributária, ao considera-lo decaído para um sujeito passivo e não para o outro. A
ocorrência da decadência impossibilita tão somente a prática do ato constitutivo do
crédito tributário em nome da prestadora de serviços, não havendo que se cogitar, por
tal razão, de fatiamento da obrigação tributária. Por outro lado, a ideia de crédito
tributário único não significa a indivisibilidade do conjunto de responsáveis tributários.
Inclusive, cabe recordar que o termo inicial é apenas um, assim como o termo final do
prazo decadencial, considerando o momento do nascimento da obrigação tributária,
independentemente do sujeito passivo que será intimado do lançamento fiscal.
Dessa forma, verificando-se que o presente lançamento se refere ao período de
04/1999 a 03/2006 e que os responsáveis solidários foram cientificados em dez/2007 (AR’s às
fls. 334/340), conclui-se ter operado a decadência também nas competências até 11/2002
(inclusive), apenas com relação aos solidários.
Portanto, entendo pela ocorrência da decadência parcial do presente crédito
tributário nos seguintes termos:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

 até 10/2001 (inclusive) em relação à devedora principal EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES LTDA., já que a mesma foi cientificada do
lançamento em nov/2006 (conforme decidiu a DRJ); e
 até
11/2002
(inclusive)
em
relação
às
solidárias
(i)
JAL
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA; (ii) Viação Ponte
Coberta Ltda; (iii) Trevo Distribuidora de Veículos, Peças e Serviço Ltda;
(iv) Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda; (v) Technoplan Corretora de
Seguros Ltda; (vi) Miriam Minas Rio Automóveis e Máquinas S/A; e (vii)
Gardel Turismo Ltda. já que todas foram cientificadas do lançamento
apenas em dez/2007.

Nulidade do julgamento da DRJ de origem. Cerceamento ao seu direito de defesa. Perícia –
laudo técnico.
A RECORRENTE requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e
vício, tendo em vista alegar que a decisão de primeira instância não apreciou as provas técnicas
trazidas em fase impugnatória, baseando-se em meras alegações para não enfrentar a prova
técnica documental.
Entendo como correta a decisão da DRJ.
No presente caso, o RECORRENTE não apresenta quaisquer laudos técnicos ou
outros documentos para demonstrar que utiliza equipamentos de proteção individual adequados a
fim de neutralizar os efeitos nocivos que estariam expostos seus funcionários.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário, nos termos do art. 16
do Decreto 70.235/76 e art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto o contribuinte deve demonstrar, com base nas provas (documentos
hábeis e idôneos) e de forma mais elucidativa possível, a neutralização do elemento nocivo a fim
de afastar a incidência da alíquota adicional para o SAT/RAT.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora pode
indeferir a realização de perícias e diligências se entendê-las desnecessárias para solução da lide,
desde que fundamentada a decisão nos termos do art. 28 também do Decreto no 70.235/1972.
Isto porque a finalidade da realização de diligências e perícias é elucidar questões
comprometidas, e não produzir provas em favor do interessado.
Por conseguinte, revela-se prescindível a prova pericial solicitada e infundada a
alegação de que a DRJ deixou de apreciar a celeuma com base na documentação apresentada.

DO MÉRITO
Da cobrança do adicional de RAT. Dos laudos técnicos. Da utilização dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) que neutralizam seus efeitos.
A RECORRENTE cinge-se a argumentar não ter havido qualquer descontrole no
gerenciamento dos riscos e agentes nocivos em seu ambiente de trabalho, contudo, novamente,
sem trazer aos autos comprovação da inocorrência dos fatos devidamente fundamentados pelo
Fisco no relatório fiscal, que é a exposição dos segurados a agentes nocivos, conforme LTCAT
apresentado durante o procedimento de auditoria fiscal.
Em primeiro plano, quanto a cobrança da Contribuição relativa à alíquota
adicional ao SAT, no presente caso, entendo pertinente trazer perfeita elucidação acerca do tema
disposta em julgamento da DRJ de origem (fls. 465/467):
21. Em que pesem os esforços expendidos pela Impugnante, seus argumentos não têm o
condão de elidir o procedimento fiscal no que diz respeito a este lançamento. O
levantamento obedeceu aos normativos vigentes, em especial o art. 15, I e parágrafo
único e 22, II da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.732, de 11 de dezembro de 1998; o §
6° do art. 57 da Lei 8.213/91, que estabelece alíquotas progressivas para as
aposentadorias após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição; o anexo IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999, que descreve os agentes nocivos e as atividades consideradas pelo INSS para fins
de concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/91; e a
Instrução Normativas n° O3, de 14 de julho de 2005.
22. A auditoria de riscos ocupacionais compreende a análise da eficácia do
gerenciamento feito pela empresa do ambiente do trabalho, e, portanto, nesse tipo de
auditoria, o objetivo principal é exigir do sujeito passivo o fiel cumprimento das normas
de saúde e segurança do trabalho que visam eliminar e controlar os riscos na atividade
laborativa dos trabalhadores.
23. Neste diapasão, a empresa que não cumprir as normas de segurança e saúde do
trabalho será responsabilizada, no âmbito tributário, com o pagamento da alíquota
prevista no inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91, referente à contribuição para o
financiamento dos benefícios previdenciários concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, e da alíquota prevista no § 6.° do art. 57 da Lei
8.213/91, instituída pelo art. 1.° da Lei 9.732, de 11/12/1998, a qual compreende um
acréscimo no percentual da primeira, sendo que, no presente caso, a alíquota aplicada
foi aquela descrita no DAD- Discriminativo Analítico de Débito.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

24. A cobrança dessas contribuições tem por objetivo custear as aposentadorias
especiais previstas nos art. 57 e 58 da Lei 8.213/91, além de outros benefícios
concedidos razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais. Portanto, a empresa deverá demonstrar que gerencia adequadamente o
ambiente de trabalho eliminando e controlando os agentes nocivos à saúde e à
integridade física dos trabalhadores, por intermédio de Programas e Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais, com base em documentação comprobatória, devidamente
atualizada.
25. Na medida que a lei criou contribuição adicional para financiar a aposentadoria
especial, contribuição esta cuja competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar era do INSS e, mais recentemente, da Secretaria da Receita Previdenciária, e
atualmente, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 33, caput, da
Lei n° 8.212/91 terminou por estabelecer atribuição à fiscalização federal para examinar
a regularidade das demonstrações ambientais, nos termos do art. 19, §4°, da Lei n°
8.213/91, como abaixo:
[...]
26. O regulamento mencionado no §4° acima transcrito, no âmbito da Previdência
Social, é o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, que ao detalhar o comando legal no art. 338, especificou a competência do
INSS (atualmente da Fiscalização de Receita Federal do Brasil-) para auditar a
regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais e, com isso, assegurar que
as informações prestadas pelas empresas condizem com a realidade de seu ambiente de
trabalho (art. 338, §3°).
[...]
27. Assim é que, cumprindo o seu dever de oficio, verificou o Auditor Fiscal que a
Impugnante não recolhia o adicional de SAT sobre a remuneração dos seus empregados.
Embora argumente que foi utilizado dispositivo legal revogado para fundamentar o
lançamento, isto não procede, pois o Decreto 2.172/1997 apenas foi citado no Laudo
Técnico anexado pelo Auditor Fiscal, estando os fundamentos legais do lançamento em
si elencados no Relatório Fiscal e no Relatório de Fundamentos Legais, onde consta a
legislação vigente, a saber, o Decreto 3.048/99.
28. É fato que a redação do Decreto 2.172/ 1997 foi modificada pelo Decreto
3.048/1999, alterando, em alguns casos, a caracterização do agente de risco, e
permitindo sua eliminação. Isto porque a redação do caput do Anexo IV do Decreto
3.048/99 foi alterada, passando a nela ser inserido o conceito de “limite de tolerância”,
bem como a possibilidade da eliminação do risco através do uso do EPI - Equipamento
de Proteção Individual. É com base nesta alteração que a Defendente argumenta que o
risco inerente à atividade de seus empregados foi eliminado, eis que as medições
indicam exposição em nível inferior ao limite de tolerância.
29. No entanto, a Defendente esqueceu-se de citar que a definição de tais limites de
tolerância não está feita no Decreto 3.048/99, e sim em norma do Ministério do
Trabalho, a saber a Norma Regulamentadora - NR-15, a qual permanece válida, apesar
da alteração realizada no Decreto. É esta Norma que vem estabelecendo, caso a caso, os
limites de tolerância a serem observados pelo Decreto na mensuração dos agentes
nocivos. Entretanto, a mesma norma tem uma disposição especifica, onde se determina
que para certas atividades não se aplica o critério de quantificação e de limite de
tolerância, sendo a mera exposição aos agentes inerentes a elas determinantes da
insalubridade e geradores, portanto, do direito à aposentadoria especial. Vejamos o que
diz o texto da referida Norma Regulamentadora:
[...]
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

32. Como acima se pode verificar, a execução da atividade de pintura com pistola está
enquadrada em duas hipóteses de agentes nocivos listadas no Anexo 13 da NR-15:
presença de pigmentos de chumbo e de hidrocarbonetos. Portanto, não cabe aqui falar
em medição ou limites de tolerância, eis que um dispositivo específico do instrumento
normativo que define exatamente os limites do agente nocivo afasta, nestes casos, a
necessidade de quantificação do mesmo, adotando apenas o critério qualitativo, pelo
qual a mera execução da atividade é elemento suficiente para que se consume o risco.
33. No caso em análise, constata-se que, além da presença de tais agentes ter sido
identificada e confirmada pelo Laudo Técnico acostado pela Fiscalização (fls. 103/134),
a própria Impugnante não negou a sua existência. Em relação aos agentes químicos
chumbo cromo, a Defendente apenas limitou-se a dizer que a exposição a eles estaria
controlada por estar abaixo do limite de tolerância. Entretanto, como o lançamento se
refere à atividade de pintura com pistola, não haveria que se levar em consideração este
quantitativo, conforme acima exposto. Já em relação à existência de hidrocarbonetos, a
Defendente apenas afirma que a atividade envolve tal agente nocivo, alegando que
estaria neutralizado pelo uso de EPI, mas não apresenta nenhum documento onde
constem medições ou quaisquer informações de que estariam em níveis controlados.
34. Portanto, conclui-se que a Defendente não apresentou nenhuma prova de que tenha
efetivamente afastado o agente de risco, eis que mesmo que se considerassem os Laudos
Técnicos com a mensuração do nível de exposição aos agentes Chumbo e
Hidrocarbonetos, tal fato não afasta a insalubridade no presente caso. Havendo a
simples constatação, por parte da Auditoria Fiscal, de que os trabalhadores estavam
expostos a estes agentes de riscos em função de sua atividade, informação esta
confirmada pelos próprios documentos (Laudos Técnicos) anexados ao relatório fiscal,
está caracterizada a imperatividade da cobrança da contribuição adicional ao SAT para
custeio da Aposentadoria Especial.
Pois bem, verifica-se que a demonstração da efetiva exposição dos segurados ao
agente nocivo foi feito mediante formulário emitido pela própria empresa, tomando como base o
LTCAT apresentado pela RECORRENTE.
A decisão recorrida foi clara e coerente ao indicar que a mera realização da
pintura com pistola utilizando esmaltes, tintas e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos e
pigmentos de chumbo (conforme constatado em LTCAT) é suficiente para que se consume o
risco, independentemente dos níveis adotados.
Nos termos da NR-15, citada pela DRJ, a atividade de pintura a pistola com
pigmentos de compostos de chumbo é considerada insalubre, não havendo que se falar em
limites de tolerância:
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (115. 000-6)
15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n. °s 1, 2, 3, 5, 11 e
12;
15.1.2 Revogado pela Portaria n° 3. 751, de 23-11-1990 (DOU 26-11- 90)
15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos nos 6, 13 e 14;
15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho,

Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

ANEXO N° 13
AGENTES QUÍMICOS (115. 046-4/I)
1. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas,
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se cesta
relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos Anexos 11 e
12.
(...)
CHUMBO
Insalubridade de grau máximo
(...)
Pintura a pistola com pigmentos de compostos de chumbo em recintos limitados ou
fechados.
(...)
HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
(...)
Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo
hidrocarbonetos aromáticos.
Como se vê, presença do elemento nocivo em razão da atividade “pintura com
pistola” está enquadrada em duas hipóteses de agentes nocivos listadas no Anexo 13 da NR-15:
presença de pigmentos de chumbo e hidrocarbonetos aromáticos. Assim, não há que se falar em
limite de tolerância quando as regras que disciplinam a matéria atestam que a mera existência do
elemento nocivo basta para a constatação da insalubridade e, consequentemente, exigência do
adicional de alíquota para o SAT/RAT.
A RECORRENTE apenas afirma que a atividade envolve agente nocivo, alegando
que estaria neutralizado pelo uso de EPI, mas não apresenta nenhum documento onde constem
medições ou quaisquer informações de que estariam em níveis controlados.
Nesse sentido, vale esclarecer que, como já dito, não restou demonstrado, como
tenta fazer crer a RECORRENTE, que o uso do EPI tenha neutralizado ou mesmo atenuado a
ação do agente nocivo. Até porque tal atenuação não seria relevante para a atividade
desenvolvida (pintura com pistola). Mesmo que fosse, é dever da contribuinte demonstrar que
adotou todas as medidas que conduzam a diminuição ou eliminação da nocividade, não sendo a
mera existência de EPI suficiente para afastar por completo o risco do agente nocivo. Neste
sentido, segue decisão emanada do egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região:
PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO
DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
AFASTADAS AS ORDENS DE SERVIÇO N"S 600 E 612/98. AGENTES
NOCIVOS FÍSICOS E QUÍMICOS. RUÍDO. ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS. EPL
RECONHECIMENTO. CONVERSÃO.
5. A existência de equipamentos de proteção individual não elide a insalubridade, pois
não demonstrado o uso permanente desses dispositivos ou que os mesmos afastariam
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000732/2007-69

por completo o risco do agente nocivo. (...) (6° T, Proc. 200071080049118 - RS, DJU
14/08/2002, p. 377)
Tal acórdão encontra-se ainda em consonância com o Enunciado n° 289 do TST,
o qual estabelece:
"No 289 INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO
DE PROTEÇÃO. EFEITO. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo
empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe
tomar as medidas que conduzam a diminuição ou eliminação da nocividade, entre as
quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado."
Ainda dentro desse contexto fático de saber se o fornecimento de equipamento de
proteção individual pela empresa ao segurado excluiria ou não o enquadramento da atividade
especial, alinho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que se pronunciou no
sentido de que “o fato de a empresa fornecer ao empregado o Equipamento de Proteção
individual – EPI, ainda que tal equipamento seja devidamente utilizado, não afasta, de per se, o
direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo cada caso ser
apreciado em suas particularidades (REsp. 720.082, de 15/12/2005)”.
Assim sendo, o que se verifica dos presentes autos é que inexiste documentação
carreada pela empresa a fim de demonstrar a improcedência dos fundamentos fáticos e jurídicos
do lançamento fiscal.
Portanto, deve ser mantido o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
voluntários, nos termos das razões acima expostas, para afastar, em razão da decadência, a
solidariedade em relação aos débitos lançados até a competência 11/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 656
DF CARF MF
Original